Tribunal: TJDFT
Processo: 0736249-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736249-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. EMBARGADO: SERGIO NASCIMENTO MARQUES D E S P A C H O A petição de ID 26613100 noticia que as partes firmaram acordo. Considerando que o presente recurso já restou apreciado pelo órgão colegiado, aguarde-se o decurso do prazo recursal, após, retorne à instância de origem para homologação do acordo. Brasília-DF, 23 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora